Tribunal: TJMT
Processo: 0006365-93.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0006365-93.2014.811.0003
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 90537475) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 80779498):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – RESOLUÇÃO No. 223/2003 DA ANEEL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 265.438/MS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 14/05/2013 - DJe 07/06/2013). 2. O parágrafo 1o, do art. 11, da Resolução 223/2003, estabelece que os “recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual, portanto, a posterior prorrogação do prazo para universalização da rede de energia elétrica, por si só, não implica prorrogação do prazo para restituição dos valores. (RAC n° 0006365-93.2014.8.11.0003, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes fora rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 88090466.
A recorrente alega em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 535, II do CPC (art. 1.022, II do CPC/15), ao fundamento de que não foram enfrentas as teses suscitadas no recurso de apelação.
(ii) violação ao art. 9°, da Lei n° 10.762/2003, ao fundamento de que não há prova nos autos de que o recorrido tenha realizado obras de construção e instalação de ramal particular, muito menos de que tenha arcado com seus devidos custeios. Justifica que o acórdão condenou ao ressarcimento do valor de R$ 26.000,00, sem que houvesse prova de que tal valor foi despendido pela parte contrária. Acrescenta que não pode o Judiciário intervir e obrigar a implantação ou o ressarcimento em valor superior ao gasto comprovado nos autos.
(iii) ofensa aos arts. 2o e 3o, da Lei n.o 9.427/96 c/c art. 29, V, da Lei no 8.987/95, ao argumento de que o acórdão negou vigência às imperiosas legislações setoriais editadas pela ANEEL.
(iv) dissídio jurisprudencial atinente a determinação de restituição imediata, desrespeitando o prazo estipulado pela ANEEL.
Recurso tempestivo (id. 90724452).
Devidamente preparado (id. 90737488).
Contrarrazões (id. 93115960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Muito embora o acórdão tenha mencionado o julgamento em sede de recurso repetitivo (AgRg no AREsp 265.438/MS) mencionando ser “devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica”, na verdade a tese repetitiva advém do julgamento do REsp 1063661/RS (TEMAS 310 e 311); no entanto, as teses que restaram fixadas dizem respeito ao prazo prescricional para cobrança de investimento feito por usuários em rede de eletrificação rural, dando origem a Súmula 547/STJ.
Assim, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 535, II, do CDC (art. 1.022, II, do CPC/15).
A partir da suposta ofensa ao art. art. 535, II, do CDC (art. 1.022, II, do CPC/15), a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“O apelado ajuizou ação de restituição de valores almejando o ressarcimento de R$ 26 mil dispendidos na construção da rede elétrica que posteriormente passou a ser utilizada pela apelante para fornecimento do serviço aos demais consumidores localizados naquela mesma região.
O “Contrato Particular de Prestação de Serviço” celebrado em 04/11/2011 (cf. Id. no 76514566 - pág. 3/4) e os recibos de pagamento (cf. Id. no 76514567 - pág. 4), mostram que o apelado custeou a construção da rede “na área rural denominada Fazenda Boa Esperança, localizada na Rodovia BR 130, KM 44, Poxoréo/MT”, pelo preço total de R$ 26 mil, pagos em quatro parcelas de R$ 6.500,00, com primeiro vencimento em 10/04/2012 e o último para o dia 10/07/2012 (cf. Id. no 76514567 - pág. 5/9).
E, para que não restasse dúvida quanto à referida construção, juntou a fatura de energia elétrica emitida pela própria apelante, referente à UC no 20195711, demonstrando, portanto, a existência do serviço de energia elétrica no imóvel supracitado, onde também consta o “Histórico de Consumo”, que prova que a cobrança de energia teve início em novembro/2013 (cf. 76514568 - pág. 8), não havendo dúvida quanto à construção da rede de energia elétrica pelo apelado, tampouco quanto aos valores por ele gastos a esse título, que totalizaram o montante de R$ 26 mil (cf. Id. no 76514567 - pág. 5/9).
O parágrafo 1o, do art. 11, da Resolução 223/2003, estabelece que os “recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual” (grifei), sendo o conceito de “Programa Anual”, assim definido pela Resolução no 223/03:
“Programa Anual de Expansão do Atendimento: programa contemplando as metas anuais de expansão do atendimento, para cada Município da área de concessão ou permissão, apresentando a evolução anual até o alcance da Universalização; ”
Portanto, restou estabelecido apenas o prazo final para restituição dos valores, qual seja, aquele fixado no “Programa Anual”, de modo que, a prorrogação do prazo para conclusão da universalização da rede, posterior à construção efetivada pelo consumidor, não resulta na automática prorrogação do prazo para a restituição dos valores, porquanto, não se atribui a participação financeira do consumidor/apelado, mas sim, o custeio total pela realização da obra de eletrificação rural mediante autorização da concessionária/apelante, que se comprometeu, formalmente, a restituir os valores gastos pelo apelado.
Assim, como a rede elétrica construída pelo consumidor por determinação legal deve incorporar o patrimônio da concessionária, a qual, inclusive, resulta em fonte de receita para ela própria, indiscutível o dever de ressarcir à recorrida a quantia por ela desembolsada na obra.
[...]
Ademais, as questões trazidas neste recurso pela Concessionária apelante no esperançoso intuito de afastar sua responsabilidade pela restituição dos valores já foram apreciadas e rejeitadas por este Tribunal (...)
Quanto ao pedido de exclusão da multa de 2% fixada pela sentença igualmente razão não lhe assiste.
Ocorre que, consta dos autos, especificamente no Id. no 76514566 - pág. 4, a Carta no 400129010, encaminhada pela Concessionária/ré ao consumidor/apelado quando já finalizada as tratativas para a construção do ramal, cujo teor estabelece que, “o valor do ressarcimento será o menor valor entre o custo da obra comprovado por V.S. e o valor do orçamento apresentado no item 2, atualizado pelo IGPM a partir da data de energização da rede (...). Em caso de atraso no pagamento, implicara a incidência de multa de 2% e juros de 1% ao mês” (cf. Id. no 76514566 - pág. 4), de modo que, o valor do ressarcimento deve ocorrer nos exatos termos do convencionado pelos demandantes, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença apelada”. (grifei).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts 9°, da Lei n° 10.762/2003; arts. 2o e 3o, da Lei n.o 9.427/96 e art. 29, V, da Lei no 8.987/95, ao fundamento de inexistência de provas de construção e instalação de ramal particular e dos devidos custeios; bem como de que o acórdão negou vigência normativas setoriais editadas pela ANEEL, demonstram o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor. Todavia para tanto, seria necessário a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pelo súmula 07/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO USUÁRIO. PROGRAMA LUZ DA TERRA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DA INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RESSARCIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Quanto à prescrição, a decisão regional está em consonância com o entendimento do STJ de que o termo inicial do prazo prescricional é contado a partir da incorporação da rede elétrica pela concessionária. 3. Ademais, a Corte local, forte na análise das circunstâncias da causa, assentou entendimento no sentido de que "nada vindo aos autos quanto à dita incorporação, ônus esse que cabia à requerida, e não se olvidando da plena aplicação do CDC para o caso, não há como se falar em prescrição, que fica afastada." Assim, elidir as conclusões da Corte estadual quanto à prescrição demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório delineado nos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Por fim, no caso dos autos, o tribunal de origem, ao contrário do que afirmado pela ora recorrente, constatou que o autor aderiu ao Programa Luz da Terra sob a promessa de que seria reembolsado do valor gasto para a realização da distribuição energética, o que não ocorreu. Colhe-se do acórdão recorrido: "Dito isso, pelo que se depreende dos autos o acionante aderiu ao Programa Luz da Terra, fato comprovado às fls. 10/11 e 12. Tal Programa fora implantado para que as zonas rurais não servidas plenamente pela eletrificação pública pudessem igualmente usufruir desse beneficio. Contudo, a verba empregada para a realização da distribuição energética teve inicio advindo de verba particular, ou seja, os consumidores aderentes empregaram capital próprio para tanto, sob a promessa de que seriam reembolsados, o que, ao que tudo indica, não ocorreu." 5. Nesse contexto, fácil constatar que a pretensão recursal demanda o reexame dos fatos e das provas coligidas aos autos, providência inviável em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1700414/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Outrossim, apesar da recorrente ter indicado ofensa à dispositivos infraconstitucionais, na verdade sua irresignação almeja a análise de normativas setoriais da ANEEL, o que é inviável nesta via especial. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141, 492 E 1.022, I E II, DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 114 DO CPC DE 2015, E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2o E 3o DA LEI N. 9.427/96 E DO ART. 5o DO DECRETO N. 41.019/57. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL PARA O DESLINDE DA LIDE. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 150/STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 518 DA SÚMULA DO STJ. [...] VIII - Em que pese a recorrente ter indicado violação de dispositivos infraconstitucionais, a argumentação do decisum está embasada na análise e interpretação das Resoluções n. 414/2010 e 479/2012 da ANEEL, norma de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida por meio de recurso especial, pois assim como portarias, convênios, regimentos internos e regulamentos, resoluções não se enquadram no conceito de Lei Federal ou tratado. Sobre a questão, os julgados em destaque: REsp n. 1.618.889/CE, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 15/5/2018, Dje. 17/5/2018; AgInt no REsp n. 1.584.984/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 10/02/2017. [...] XI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.178.508/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, j. 29/4/2020, DJe 4/5/2020) (grifei)
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou também de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça